Tribunal: TJSP
Processo: 1006067-62.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – Ocorrência – Autora que alega desconhecer o débito negativado– Réu que traz contrato de relacionamento, abertura de conta e adesão a produtos e serviços- pessoa física firmado com a cedente caixa econômica federal firmado pela autora com a cedente(CEF) devidamente assinado pela autora com a contratação de cartão de crédito", ficha cadastral e faturas do cartão de

Ementa:

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – Ocorrência – Autora que alega desconhecer o débito negativado– Réu que traz contrato de relacionamento, abertura de conta e adesão a produtos e serviços- pessoa física firmado com a cedente caixa econômica federal firmado pela autora com a cedente(CEF) devidamente assinado pela autora com a contratação de cartão de crédito", ficha cadastral e faturas do cartão de crédito – O reconhecimento da litigância de má fé pressupõe ocorrência de dano processual e a exata capitulação e enquadramento da conduta processual a uma das hipóteses do art.80 do CPC (anterior artigo 17 do CPC/73), o que se verificou na presente demanda – Autora que deduziu pretensão contra fato incontroverso, alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal – Art. 80, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil – Condenação mantida – REDUÇÃO DA MULTA – Inadmissibilidade – Porcentagem fixada dentro dos termos legais e compatível com a conduta – Poder Judiciário que não pode ser usado para fins espúrios, inverídicos ou pândegos.
Recurso improvido.